Tribunal: TJES
Processo: 0022892-27.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022892-27.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE CRISTINA SILVEIRA SANTOS

APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FORMAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. JUÍZO DE PROBABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO FORMAL. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elaine Cristina Silveira Santos contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Superior Fabra, objetivando o recebimento de R$ 6.627,76 decorrentes de 16 parcelas não quitadas relativas a contrato de prestação de serviços educacionais. A apelante alega não ter frequentado o curso, impugna a documentação apresentada, sustenta alteração unilateral da data de início das aulas e requer restituição de valores debitados automaticamente, além de invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova documental apresentada é suficiente para instruir ação monitória; (ii) estabelecer se a ausência de cancelamento formal do curso elide a responsabilidade da aluna pelo inadimplemento contratual; (iii) determinar se é aplicável a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e se isso altera o desfecho da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida para a ação monitória deve apenas permitir juízo de probabilidade quanto à existência do direito alegado, não sendo necessária prova robusta. O contrato firmado, o demonstrativo de inadimplência e o histórico escolar com aprovação em disciplinas constituem conjunto documental suficiente para esse fim.

4. A alegação de ausência de frequência não se sustenta diante do histórico escolar da aluna, e não há nos autos qualquer pedido formal de cancelamento ou trancamento do curso, conforme previsto no contrato, mantendo-se, assim, a exigibilidade das obrigações assumidas.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta a validade do débito, pois mesmo com eventual inversão do ônus da prova, o conjunto probatório evidencia que o contrato foi celebrado, o serviço prestado de forma parcial e a obrigação descumprida. As provas trazidas pela apelante não infirmam essa conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prova escrita para ação monitória deve apenas possibilitar juízo de probabilidade sobre o direito alegado.

2. A ausência de cancelamento formal do curso mantém a responsabilidade da aluna pelas obrigações contratuais inadimplidas.

3. A incidência do CDC não altera o desfecho da demanda quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prestação parcial do serviço e o inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 85, § 11º; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.065.671/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022892-27.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE CRISTINA SILVEIRA SANTOS
Advogado do(a) APELANTE: ROHAN DE CASTRO BAIOCO BASTOS - ES22964-A
APELADO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
Advogado do(a) APELADO: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Elaine Cristina Silveira Santos contra sentença proferida em ação monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Superior Fabra, visando à cobrança de R$ 6.627,76, referentes a 16 parcelas não quitadas de contrato de prestação de serviços educacionais.

A sentença reconheceu a validade do contrato e a suficiência da prova documental, julgando procedente o pedido monitório e improcedente a reconvenção. Condenou-se a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e da reconvenção.

Inconformada, a apelante sustenta omissão da sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova. Alega que não frequentou as aulas, tendo solicitado cancelamento do curso. Impugna os documentos da autora e aponta alteração unilateral da data de início das aulas, o que inviabilizou sua continuidade no curso. Requer também a restituição de valores pagos indevidamente por débito automático.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em desfavor da apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços educacionais.

Conforme se extrai dos autos, o Centro de Ensino Superior Fabra apresentou instrumento contratual firmado com a apelante, documento este que descreve com clareza as obrigações pactuadas entre as partes, inclusive a forma de pagamento parcelado das mensalidades.

Além disso, consta nos autos o demonstrativo de inadimplência, discriminando as parcelas inadimplidas, bem como histórico escolar contendo aprovação da aluna em determinadas disciplinas, o que evidencia não apenas a formalização da matrícula, mas também a efetiva disponibilização e fruição parcial do serviço contratado.

A existência de aproveitamento em disciplinas afasta a tese de ausência completa de frequência às aulas, cuja contradição pode ser contatada quando comparada as alegações nas peças processuais e no Procon.

Ainda que a apelante alegue não ter frequentado ou ter requerido o cancelamento do curso, não há nos autos qualquer prova cabal de trancamento ou desligamento formal, nos moldes estabelecidos contratualmente, a fim de elidir sua responsabilidade pelos encargos educacionais.

Ao revés, os documentos apresentados pela apelante — como protocolo de requerimento genérico e reclamações junto ao Procon — são datados de período posterior ao implemento da obrigação contratual, não sendo aptos, portanto, a infirmar a validade e exigibilidade do débito executado.

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, embora reconhecida em hipóteses de prestação de serviços educacionais, mostra-se irrelevante na espécie. Ainda que se admitisse a inversão do ônus da prova, o conjunto probatório já revela de forma suficiente que o contrato foi celebrado, o serviço foi disponibilizado, houve parcial fruição e o inadimplemento da obrigação é incontroverso.

Assim, mesmo à luz do microssistema consumerista, não há como imputar à instituição de ensino o ônus pela ausência de cancelamento formal ou pela omissão da aluna quanto às providências administrativas cabíveis.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.